Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO. USO PESSOAL E INSTRANSFERÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIENTE. BENEFICIÁRIA. USO INADEQUADO. CARTÃO PCD. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVADO. ANÁLISE DO MÉRITO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Lei Distrital n°4.582/2011, arts. 7o e 8o, estabelece que os cartões especiais destinados às pessoas com deficiência são de uso pessoal e intransferível e o uso indevido do benefício da gratuidade no transporte público coletivo sujeita o infrator a sanções, nas quais se incluem o recolhimento ou bloqueio provisório do cartão do beneficiário e a abertura de processo administrativo sumário, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório.
2. Nos termos da Lei no 6699/2020, art. 7o, no caso de fundados indícios de uso indevido do Passe Livre Estudantil, o beneficiário deve ser imediata e previamente notificado para se manifestar no prazo de 10 dias, a contar do recebimento da notificação.
3. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, na medida em que o autor foi notificado quanto ao uso indevido além dos limites diários estabelecidos em lei e práticas de venda do benefício tarifário do cartão PCD, com acompanhante, e de sua suspensão cautelar, bem como lhe foi concedido o prazo de 10 dias corridos para apresentação de defesa prévia.
4. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a ilegalidade do bloqueio do benefício, mas se limitou a alegar que não se lembrava de ter feito qualquer uso indevido e que não agiu de má-fé.
5. O objeto da controvérsia não é o direito da pessoa com deficiência de ter acesso ao benefício, tampouco o preenchimento dos requisitos exigidos pela lei para a utilização de transporte público gratuito, mas a legalidade do ato administrativo de suspensão do cartão em razão do uso indevido do benefício.
6. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1687010, 07149646220228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Ausente qualquer ilegalidade no ato administrativo objeto da controvérsia passível de correção, deve ser mantida a suspensão do cartão de passe livre especial concedido ao autor.
8. Recurso conhecido e não provido.